Tribunal: STF
Processo: AI 768479
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRECATÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 
   100 DA CF. OFENSA DIRETA.

1.	Os pagamentos devidos pela 
   Fazenda Pública são feitos por precatório, conforme dispõe o art. 
   100 da Constituição Federal, inclusive as verbas de caráter 
   alimentar.
2.	Agravo regimental improvido.